Tribunal: TJMT
Processo: 1013830-38.2022.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013830-38.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN DE HUNGRIA SAMPAIO - CPF: 046.161.051-54 (APELANTE), BEATRIZ SABINO DE HUNGRIA SAMPAIO - CPF: 063.823.431-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal.
Ameaça no contexto de violência doméstica. Absolvição por insuficiência probatória. Afastamento da indenização por danos morais. Justiça gratuita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime de
ameaça (art. 147 c/c art. 61, II,
f
, do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima.

II. Questões em discussão

2. Há
3 (três) questões em discussão:

(i) d
efinir se a palavra da vítima, corroborada por provas documentais e testemunhais, é suficiente para a condenação pelo crime de ameaça;

(
ii
)
estabelecer se é devida indenização por danos morais em caso de violência doméstica, independentemente de comprovação específica;

(
iii
) determinar se subsiste interesse recursal quanto à concessão de justiça gratuita já deferida na sentença.

III. Razões de decidir

3.
A palavra da vítima, firme e coerente nas fases policial e judicial, é corroborada por imagens e outros elementos probatórios, sendo suficiente para confirmar a autoria e a materialidade do crime de ameaça.

4.
A ameaça, no contexto de violência doméstica, caracteriza delito formal, consumando-se com a intimidação da vítima, independentemente da concretização do mal prometido.

5. A condenação por danos morais se justifica nos termos do Tema Repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o dano moral
in
re

ipsa
em casos de violência doméstica.

6. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita, pois o juízo de origem já isentou o apelante do pagamento das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, constitui meio probatório idôneo para a condenação, quando corroborada por outros elementos. 2. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, dispensando comprovação específica. 3. A ausência de prejuízo processual impede o reconhecimento de interesse recursal quanto à justiça gratuita.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 147 e 61, II, f; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 1º, III; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJMT,
ApC
0000642-67.2016.8.11.0086, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 22.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian de Hungria Sampaio
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, n
os autos da Ação Penal n. 1013830-38.2022.8.11.0042, condenando-o pela prática do crime de ameaça
(art. 147 c/c art. 61, II,
f
, do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção,
em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor
mínimo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima
Beatriz Sabino de Hungria Sampaio.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 289279853, postula: (i)
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que não foram produzidas provas suficientes a revelar a prática do delito pelo qual foi condenado; (
ii
)
o afastamento da indenização arbitrada a título de reparação dos danos causados à vítima, ao argumento de que inexiste nos autos qualquer elemento comprobatório referente ao dano suportado pela vítima e pelo apelante ser pessoa hipossuficiente;
e, por fim,
(
iii
)
a concessão da justiça gratuita.

Nas contrarrazões que estão no ID
289279855
, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
292626887
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 289279375, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 24 de junho de 2022, na residência situada na rua 15, bairro São João Del Rey, nesta cidade, o denunciado
ameaçou
causar mal injusto e grave à sua ex-companheira
Beatriz Sabino Hungria Sampaio
.

Vítima e denunciado conviveram por cerca de nove anos, estando separados havia aproximadamente dois anos, possuindo dessa relação dois filhos, relatando a vítima já ter sofrido violência física por parte do denunciado anteriormente.

Na data do ocorrido o ex-casal havia se desentendido em relação a uma situação envolvendo os filhos em comum, quando então denunciado efetuou uma videochamada via aplicativo de WhatsApp, mostrando à ofendida uma arma de fogo e ainda lhe proferindo a seguinte ameaça: “Aqui para você! Você não quer pagar de
Pam
” (
id num. 95543153 – pág. 16/17
).

A vítima, por se sentir ameaçada e temer por sua vida, procurou ajuda na delegacia
. [...]

Destaques no original

A materialidade do crime de ameaça narrado na denúncia foi comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 289279360, p. 3-4);
termo de representação crimina (ID 289279360, p. 9); pedido de providências protetivas (ID 289279360, p. 11-13);
imagens
do apelante apontando uma arma de fogo em direção à vítima por meio de chamada de vídeo (ID 289279360, p. 16-17)
; bem como pelos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

Malgrado o apelante negar que proferiu as ameaças contra a ofendida, tem-se que a sua versão restou isolada nestes autos, uma vez que a vítima afirmou de forma coerente, na fase inquisitorial e judicial, que
Willian

a ameaçou dizendo
“Aqui para você! Você não quer pagar de
pan
?”
, de modo que lhe causou temor a ponto de procurar a delegacia e registrar boletim de ocorrência.

De fato, extrai-se dos autos que em sede administrativa a ofendida confirmou o delito em discussão, narrando que:

[...]
QUE, SE RELACIONOU COM O SUSPEITO DURANTE 09 ANOS, POSSUI DOIS FILHOS EM COMUM, ( KALEB 09 ANOS DE IDADE E HADASSA DE 06 ANOS DE IDADE), QUE ENCONTRAM-SE SEPARADOS HÁ DOIS ANOS, E NA OCASIÃO DA SEPARAÇÃO A DECLARANTE FOI AGREDIDA E PEDIU AS MEDIDAS PROTETIVAS, AS QUAIS JÁ PERDEU A VALIDADE, QUE ELE PEGA AS CRIANÇAS UM FIM DE SEMANA SIM OUTRO NÃO, E ESTA CAUSANDO PROBLEMAS PARA AS CRIANÇAS POIS ELE NÃO TRAZ AS CRIANÇAS NO DIA CERTO, FAZ AS MESMAS PERDEREM AULA, QUE NO
NO
DIA 25/06 (SÁBADO), AS CRIANÇAS FORAM PARA A CASA DO PAI, E FOI COMBINADO DELE TRAZER NESTA DATA PARA ELAS IREM NA ESCOLA E MAIS UMA VEZ ELE NÃO TROUXE AS CRIANÇAS, QUE ELAS PERDERAM MAIS UM DIA DE AULA, ACRESCENTA A DECLARANTE QUE JÁ ESTA COM ADVOGADO QUE ENTROU JUDICIALMENTE PARA REGULARIZAÇÃO DE VISITAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA,
QUE NO SÁBADO ELE ( SUSPEITO) FEZ CHAMADA DE VIDEO PARA A DECLARANTE "E MOSTROU UMA ARMA DE FOGO, ONDE ELE DIZIA AQUI PARA VOCÊ, VOCÊ NÃO QUER PAGAR DE PAN", QUE A DECLARANTE TIROU PRINT DA CHAMADA E POSSUI A IMAGEM NO SEU CELULAR E APRESENTA NESTE MOMENTO PARA ANEXAR NOS AUTOS, QUE SE SENTIU INTIMIDADA E AMEAÇADA, QUE AINDA PERGUNTOU A ELE SE ELE A ESTAVA A AMEAÇANDO, ELE DISSE QUE ESTAVA APENAS MOSTRANDO UM "BRINQUEDINHO"
, QUE ESTA CANSADA DISSO, DESEJA AS MEDIDAS PROTETIVAS, NÃO DESEJA SER ENCAMINHADA PARA CASA DE AMPARO, DESEJA O BOTÃO DO PÂNICO [...]

(Depoimento da vítima
Beatriz Sabino Hungria Sampaio na fase administrativa, extraído do ID 289279360, p. 7-8)

Destacamos

Da mesma forma, em juízo (ID 289279396), ao ser questionada a vítima confirmou a versão apresentada em sede policial, afirmando que
o apelante sempre teve hábito de caçar e possuir arma de fogo, ainda que não saiba precisar se própria ou emprestada. Em uma ocasião, Willian
de Hungria Sampaio realizou uma vídeochamada para mostrar ao filho mais velho do ex-casal, sob o pretexto de exibir a caça de um jacaré, mas também fez menções ameaçadoras dirigidas a ela, dizendo que
“a arma
era para você”
.

Destacou que já foi vítima de agressões físicas durante o relacionamento, que perdurou por 9 (nove) anos, tendo registrado boletins de ocorrência e corpo de delito. Mencionou, ainda, que Willian não
aceitava
a separação e, cerca de uma semana após
a denúncia, ele foi visto na esquina de sua residência portando arma de fogo, fato testemunhado e fotografado por sua mãe, Alessandra Aparecida Sabina dos Reis.

Afirmou ter sentido medo constante, inclusive até os dias atuais, razão pela qual evita contato com o apelante, que continua apresentando comportamento agressivo e controlando arbitrariamente as visitas da filha. Ressaltou, ademais, que todas as ocorrências de vio
lência foram devidamente registradas e que existem medidas protetivas vigentes em seu favor.

Do ponto de vista psicológico, Beatriz relatou traumas desde a adolescência por parte do apelante, pois engravidou aos 13 (treze) anos e desde então conviveu com agress
ões. Disse, por fim, que busca viver distante de Willian, tentando se reerguer, mas ainda carrega lembranças
das violência
s
sofridas.

Conforme mencionado pela vítima, eis as fotos juntadas aos autos:

A informante Regina Nunes da Conceição,
esposa do apelante,
perante a autoridade judiciária (ID 289279396) afirmou que o objeto exibido não se trat
ava de uma arma de fogo verdadeira, mas sim de uma arma de pressão, utilizada pelo apelante. Confirmou que Willian havia caçado um jac
aré e, em seguida, realizou uma chamada de víd
e
o para mos
trar
o animal às crianças. Durante essa ligação, a imagem de Beatriz acabou aparecendo, ocasião em que, segundo a informante, ela passou a proferir ofensas verbais contra seu esposo
, conduta que, conforme ressaltou, já ocorre em outras oportunidades.

Por fim, Regina disse ter ouvido discussões, embora não se recorde das palavras exatas proferidas, apenas que Beatriz se mostrava bastante exaltada. Reforçou que não presenciou Willian exibir a arma com intuito de ameaçar, e que a arma visível na fotografia juntada aos autos é a mesma utilizada para matar o jacaré, a qual reforçou ser de pressão.

Por sua vez, o apelante, tanto em sede administrativa como em juízo, negou a autoria delitiva, dizendo que não ameaçou a vítima.

Pois bem, é cediço que, se tratando de situação de violência doméstica e familiar, a valoração da prova deve ser realizada sob uma ótica diferenciada, sensível às particularidades do gênero e às dinâmicas de poder que permeiam as relações domésticas. Conforme orienta o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
do Conselho Nacional de Justiça, é imperativo que os magistrados se abstenham de aplicar estereótipos e pré-julgamentos que historicamente desvalorizam a palavra da mulher, reconhecendo as barreiras e os medos que elas enfrentam ao denunciar seus agressores.

Vê-se, pois, que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da ameaça narrada na prefacial da acusação, as quais constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante. Como se sabe, o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que Beatriz foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que acionou a polícia e registrou uma ocorrência, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir a
ameaça
contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(
N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)

Destacamos

No que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tem-se que não lhe assiste razão.

Ainda que seja viável a realização de diligências instrutórias, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em hipóteses como a ora examinada, tal exigência mostra-se prescindível. Isso porque, ao julgar recursos repetitivos, consolidou a tese jurídica constante do Tema n. 983, nos seguintes termos:

ECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "
O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações"
(art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.

2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal.

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica.
Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus

probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica
.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018.)
Destacamos

Deve ser asserido, ainda no tocante à matéria, que, nos casos envolvendo ilícitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, sendo considerado
in
re

ipsa
. Isso significa que decorre automaticamente do próprio ato ilícito, prescindindo de comprovação específica quanto à existência de abalo psíquico, grau de humilhação, redução da autoestima ou outros elementos subjetivos. A prática criminosa, por si só, representa afronta à honra, ao valor pessoal da mulher e à sua dignidade, sendo suficiente para ensejar reparação moral.

No que se refere ao pleito de concessão da justiça gratuita, observa-se que o juízo de primeiro grau já havia isentado o apelante do pagamento das custas processuais, razão pela qual se verifica a ausência de interesse recursal quanto a este ponto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Willian de Hungria Sampaio
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025